Tribunal: TJES
Processo: 5001127-39.2022.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001127-39.2022.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA DIAS DA SILVA e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo Interno no Processo de n° 5001127-39.2022.8.08.0026

Agravante: EDP ESCELSA;

Agravado:

MARIA DA PENHA DIAS DA SILVA;

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON - RELATOR

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. (1) AÇÃO PROPOSTA PELO AUTOR/AGRAVADO TENDO COMO CAUSA DE PEDIR DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE, BEM COMO REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. (2) SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, RATIFICANDO A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DECLARAR INEXISTENTE O DÉBITO NO VALOR DE R$ 4.193,93 (QUATRO MIL CENTO E NOVENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS). (3) DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA INSTITUIÇÃO REQUERIDA, RECEBENDO A SEGUINTE EMENTA:

"EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MEDIÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO. MATÉRIA FÁTICA COMPROVADA VIA PROVA DOCUMENTAL, NA MEDIDA EM QUE JÁ CONSTA NOS AUTOS A INSPEÇÃO TÉCNICA REALIZADA PELA RÉ. ALÉM DISSO, É INVIÁVEL REALIZAR PERÍCIA NO MEDIDOR, TENDO EM VISTA QUE A SUPOSTA OCORRÊNCIA DE FRAUDE SE DEU EM FEVEREIRO DE 2021 E O MEDIDOR ENCONTRA-SE EM POSSE EXCLUSIVA DA RÉ. PRESCINDIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA, O QUE RETIRA A VENTILADA COMPLEXIDADE E, EM CONSEQUÊNCIA, CONFIRMA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. RECURSOS SIMULTÂNEOS. EM SÍNTESE, TRATA A DEMANDA DA CONFECÇÃO INDEVIDA DO TOI Nº 3455063. NARRA A AUTORA QUE É PROPRIETÁRIA DA INSTALAÇÃO DE Nº 994522 E QUE, AO ALUGAR O IMÓVEL PARA TERCEIROS, FOI SURPREENDIDA COM A COBRANÇA DE VALORES REFERENTES A UM TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO LAVRADO EM FEVEREIRO DE 2021, NO VALOR DE R$ 4.193,93. SUSTENTA, AINDA, QUE TEVE A ENERGIA SUSPENSA POR ESSA RAZÃO E QUE DESCONHECIA O DÉBITO, TAMPOUCO FOI INTIMADA DA REALIZAÇÃO DA INSPEÇÃO IN LOCO OU DA PERÍCIA LABORATORIAL DO RELÓGIO. EM RAZÃO DISSO, PLEITEIA A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E A CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EM DEFESA, A RÉ SUSTENTA A VALIDADE DOS SEUS ATOS, AFIRMANDO QUE AGIU EM ATENÇÃO AS EXIGÊNCIAS DA ANEEL E QUE A COBRANÇA REFERENTE A APURAÇÃO DE LANÇAMENTOS A MENOR PELO PERÍODO DA SUPOSTA VIOLAÇÃO É LEGAL E DEVIDA. O PRIMEIRO RECURSO, PROPOSTO PELA RÉ, REITERA A VALIDADE DOS ATOS PRATICADOS, SUSTENTANDO QUE INTIMOU A AUTORA DA PERÍCIA POR VIA CORREIOS E QUE A ANEEL AUTORIZA A COMPENSAÇÃO DE VALORES QUANDO DA AFERIÇÃO A MENOR POR INTERFERÊNCIA DO CONSUMIDOR. NO MÉRITO, REQUER A REFORMA DA SENTENÇA PARA CONHECIMENTO DA LEGALIDADE DO DÉBITO. O SEGUNDO RECURSO, PROPOSTO PELA AUTORA, REQUER A REFORMA DO JULGADO PARA CONHECER DA INCIDÊNCIA DE DANOS MORAIS NEGADO PELO JUIZO A QUO. POIS BEM. TECIDAS AS CONSIDERAÇÕES, PASSO À ANÁLISE DO MÉRITO. CONFIRMAM-SE AS RAZÕES DE DECIDIR DO MM. JUÍZO DA ORIGEM. APESAR DA ALEGAÇÃO DE REGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE INSTAURAÇÃO DO TOI Nº 3455063 NA INSTALAÇÃO Nº 994522, NOTA-SE QUE A INSPEÇÃO SE DEU SEM A PRESENÇA DO AUTORA OU DE QUALQUER OUTRA PESSOA, DE MODO QUE A SUPOSTA IRREGULARIDADE DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DEU-SE A REVELIA DO TITULAR, COMO REGISTRADO NO PRÓPRIO DOCUMENTO CONFECCIONADO UNILATERALMENTE PELA RÉ. NO QUE TANGE À TELA JUNTADA AOS AUTOS COM CÓDIGO DE RASTREIO DOS CORREIOS, ESSA NÃO COMPROVA CABALMENTE A ENTREGA DA CORRESPONDÊNCIA, EM ESPECIAL QUE TENHA SIDO RECEBIDA PELA AUTORA PESSOALMENTE. ALÉM DISSO, NÃO RESTOU DEMONSTRADO QUE O CONTEÚDO DO AR TRATAVA-SE DE AGENDAMENTO DA PERÍCIA, TAMPOUCO QUE FOI OFERTADO PRAZO DE RESPOSTA AO CONSUMIDOR SOBRE O RESULTADO DESTA, O QUE LHE GARANTIRIA O DIREITO CONSTITUCIONAL DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. À VISTA DISSO, TEM-SE QUE O TOI REFERIDO E, CONSEQUENTEMENTE, AS COBRANÇAS POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO ESTÃO MACULADOS, JÁ QUE O PROCEDIMENTO PARA APURAÇÃO DO DÉBITO FOI IRREGULAR, MERECENDO GUARIDA A PRETENSÃO AUTORAL PARA QUE SEJAM OS DÉBITOS DECORRENTES DO TOI DECLARADOS INEXIGÍVEIS. EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE REFORMA DA AUTORA, RAZÃO TAMBÉM NÃO ASSISTE. ISSO PORQUE A MERA ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO NÃO É PASSÍVEL DE GERAR DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. NÃO SE OLVIDA QUE HOUVE O CORTE DE ENERGIA, MAS ESTE FOI SUPORTADO POR TERCEIRO, O QUE IMPLICA DIZER QUE SOMENTE A COBRANÇA INDEVIDA ATINGIU A AUTORA. DESTACA-SE NÃO HAVER A INSCRIÇÃO DO CPF DA AUTORA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES EM DECORRÊNCIA DA COBRANÇA. POR FIM, ACERTO DO ATO SENTENCIAL AO JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ NAS DESPESAS DO PROCESSO E EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO IMPORTE DE 10% SOB O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA. CONDENAÇÃO DA AUTORA NAS DESPESAS DO PROCESSO E EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. EXIGIBILIDADE, TODAVIA, SUSPENSA VISTO A CONCESSÃO DAS BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA A SEU FAVOR."
.

(4) INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE NO SENTIDO DE RECONSIDERAR A DECISÃO MONOCRÁTICA OU QUE SEJA SUBMETIDA AO ÓRGÃO COLEGIADO PARA APRECIAÇÃO. (5)

DECISÃO QUE NÃO MERECE REPAROS. PRECEDENTES DO EG. TJES E DESTA TURMA RECURSAL. NÃO HÁ DEMONSTRAÇÃO PELO AGRAVANTE NO SENTIDO DE QUE A DECISÃO ESTÁ CONTRÁRIA AO ENTENDIMENTO ASSENTE DESTA TURMA RECURSAL E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. (6). AGRAVO INTERNO QUE TRADUZ O MERO INCONFORMISMO DA PARTE AGRAVANTE. (7).
RECURSO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
MANTIDA A DECISÃO MONOCRÁTICA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)